Tribunal: TJMT
Processo: 0008169-70.2012.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008169-70.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIO JOAO JASKULSKI - CPF: 461.092.770-53 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ELIO JOAO JASKULSKI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.766.016/0001-60 (EMBARGADO), SIMAO LIDIO MENEGASSI - CPF: 008.879.121-17 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ELIO JOAO JASKULSKI - CPF: 461.092.770-53 (EMBARGANTE), ELIO JOAO JASKULSKI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.766.016/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), SIMAO LIDIO MENEGASSI - CPF: 008.879.121-17 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISCUSSÃO A RESPEITO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE ESTERILIZAÇÃO MASCULINA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão, e a obscuridade é a falta de clareza nos fundamentos que sustentam essa decisão.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ambas as Apelações interpostas nos autos.

Os réus apontam que o aresto é contraditório ao afirmar que “
o autor confiou na informação de que a vasectomia era passível de reversão
” e ao condená-los a prover os custos de cirurgia nesse sentido. Aduz que, no ponto, não é possível saber se o
decisum
considerou ou não o procedimento reversível.

Defendem que há omissão sobre a valoração da prova indicada no art. 371 do CPC, especialmente aquela que demonstra sofrer o autor de epedidimite crônica, evidenciando assim o caso fortuito.

Já a parte contrária sustenta que há obscuridade na medida em que se considera a existência de autorização pessoal dele e da esposa, quando evidentemente se insurgiu contra a autenticidade do documento manuscrito apresentado pelo médico.

Acrescenta que o
quantum debeatur
se mostrou irrisório para compensar mais de 12 anos de dores e desconforto.

Ambas as partes pedem a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

Feito incluído em mesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Cristiano Imhof ensina que
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos
(Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

Ao explicitar que existe nos autos apenas autorização pessoal e não o
Termo de Consentimento Esclarecido
exigido pela lei, esta Corte não afirmou que o manuscrito contido no ID n. 109837478 foi redigido pelo autor.

E se as assinaturas nele contidas não são do paciente e de sua esposa, tinha a sua disposição, na fase de conhecimento, instrumento processual apropriado para mostrar a falsidade documental (arts. 430 e seguintes do CPC).

No ponto, alegar e não provar não produz o efeito jurídico pretendido nestes Aclaratórios.

Não há omissão quando este Colegiado concluiu pela excessividade da quantia estipulada para os danos morais, reduzindo-os. Foram apresentadas as razões de decidir e traçado paralelo com situações similares enfrentadas pelos demais Tribunais de Justiça pátrios.

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

E não há falta de clareza na conclusão de que o profissional de saúde não provou ter esclarecido suficientemente o paciente sobre os possíveis efeitos colaterais, ineficiência ou irreversibilidade da vasectomia.

O laudo técnico contido nos autos deixa evidente que todas essas possibilidades deveriam ter sido explanadas ao autor com a anterioridade exigida em lei e de modo escrito.

Não houve apresentação de premissas contraditória no voto condutor do
decisum
, já que a sua análise integral demonstra que o autor acreditou que poderia se utilizar da esterilização masculina como um método contraceptivo temporário. Logo, foi convencido do sucesso na sua reversibilidade.

Agora, a cirurgia reparadora busca mais minimizar os desconfortos verificados pelo paciente do que lhe garantir o retorno da fertilidade. A propósito, esta é a causa de pedir do dano material.

Se a prova técnica contida nos autos foi contundente ao indicar que as dores suportadas pelo autor são provenientes da vasectomia nele realizada, demostrado está o nexo de causalidade entre o ato ilício e o dano.

E as arguições a respeito da nomenclatura que esse efeito colateral recebe não são incisivas a ponto de, por si só, afastar o diagnóstico clínico específico do autor.

Diante disso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendiam ambas as partes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. 1.
Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes
. 2.
As apontadas omissões e contradições configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita
. 3.
Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. Embargos de declaração rejeitados
.
(EDcl no AgInt na SLS 2.972/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL/STJ, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021, sem grifos no original).

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022